Tribunal: TJBA
Processo: 8065487-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065487-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA JACOBINA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DJALMA JACOBINA NETO

AGRAVADO: KROTON EDUCACIONAL S/A e outros

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. OBSTÁCULO À CONCLUSÃO DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A autora, estudante do último semestre do curso de Medicina, foi impedida pela instituição de ensino de cursar os estágios supervisionados obrigatórios (Internato), sob a alegação de pendências acadêmicas e financeiras. A estudante sustenta que as pendências são inexistentes, decorrendo de falhas administrativas da instituição, que, inclusive, praticou atos contraditórios, como a efetivação de sua matrícula no estágio final e a posterior exclusão abrupta do sistema, gerando grave risco à sua formação profissional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a instituição de ensino reinclua a estudante no programa de internato e regularize seu histórico acadêmico, diante da plausibilidade do direito alegado, fundamentado na falha da prestação do serviço educacional e na conduta contraditória da universidade, e do perigo de dano irreparável decorrente do atraso na conclusão do curso.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a estudante e a instituição de ensino é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço.

4. A conduta da instituição de ensino, ao efetivar a matrícula da aluna no estágio final e, em seguida, cancelá-la unilateralmente, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois gerou na estudante a legítima expectativa de que sua situação acadêmica estava regular.

5. A justificativa de inadimplência para impedir a continuidade dos estudos é infundada, uma vez que a matéria já foi objeto de análise judicial em outro processo, no qual foi deferida liminar para assegurar a rematrícula da estudante, reconhecendo a inexigibilidade imediata dos débitos em razão de sua participação em programa de parcelamento estudantil.

6. O perigo da demora é evidente, pois o impedimento de cursar o internato acarreta prejuízos graves e de difícil reparação à estudante, como o atraso de, no mínimo, um ano para sua graduação e ingresso no mercado de trabalho, além de comprovado abalo à sua saúde mental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição de ensino superior que, por meio de atos contraditórios, gera no estudante a legítima expectativa de regularidade de sua situação acadêmica, viola o princípio da boa-fé objetiva ao impedir, de forma abrupta, a continuidade dos seus estudos. 2. A alegação de inadimplência, já afastada por decisão judicial anterior, não constitui fundamento idôneo para obstar a progressão acadêmica do aluno, configurando falha na prestação do serviço educacional."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; CC, art. 422; Lei nº 9.870/99, art. 5º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8065487-23.2024.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
CAMILA JACOBINA OLIVEIRA
e parte(s) recorridas
DIRETOR DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIME e KROTON EDUCACIONAL S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, determinando que a Agravada reinclua imediatamente a Agravante na lista de internos no rodízio de hospitais, assegurando-lhe a matrícula e a frequência nas disciplinas "Estágio Supervisionado III e IV", bem como proceda ao lançamento das notas corretas das disciplinas "Habilidades Médicas IV - HM IV", "Concepção e Formação do Ser Humano" e "Aparecimento e Manifestações Externas das Doenças e Latrogenias" em seu histórico escolar, sob pena de multa diária que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).